Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COM DÉBITO EM CONTA. PROVA ESTRITAMENTE DOCUMENTAL JUNTADA PELA PARTE AUTORA AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer cumulada com condenações diversas, no qual o autor alega direito à suspensão de descontos de empréstimos em conta.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na desnecessidade da inversão do ônus da prova, haja vista, que embora a relação seja examinada sob os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, não se demonstrou a impossibilidade da parte produzir prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do agravante, consumidor, na relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, considerando a alegada vulnerabilidade técnica e informacional do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação consumerista se aplica à relação jurídica entre o mutuário e a instituição financeira, haja vista que caracterizadas as partes como consumidor e fornecedor, respectivamente, consoante Súmula 297 do STJ e conforme jurisprudência do TJDFT.
5. No caso concreto, a hipossuficiência técnica e jurídica da agravante não restou demonstrada, haja vista que se trata de relação jurídica em que se aventa o direito à suspensão de débitos relativos à dois empréstimos bancários, firmados com a instituição financeira, em conta corrente. 5.1. Na espécie, não obstante a condição de consumidor, não há ensejo à inversão do ônus da prova, pois não se verifica a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor fundamentar a sua argumentação. 5.2. Ademais, sendo a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo que fosse de direito e de fato, a prova documental colacionada à inicial, referente a dois contratos, está suficientemente demonstrada, tanto que foi deferida a tutela de urgência antecipada nos autos. 5.3. Sendo assim, os contratos anexos aos autos, se revela suficiente, segundo o entendimento do juiz da causa na decisão agravada, o destinatário das provas, para formar a sua convicção e, portanto, não se justifica a inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova é incabível quando não demonstrada a impossibilidade ou dificuldade de a parte fundamentar a sua argumentação, ou seja, não há vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em relação ao fornecedor, conforme disposição do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139 e 370 caput e parágrafo único; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1935489, 0733841-36.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.